Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-24.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-24.2025.8.14.0105

APELANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800044-24.2025.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO
(ADVOGADOS DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES; EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA)

APELADO: AAPB – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Domingos Garcia Monteiro contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – AAPB. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 873,60); (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 500,00; e (iv) condenar ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O autor recorre pleiteando a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente diante das circunstâncias do caso; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação são adequados ou devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais deve considerar a gravidade da conduta ilícita, a repercussão sobre a vítima e a função pedagógica da condenação. No caso, os descontos indevidos recaíram sobre verba de natureza alimentar por mais de um ano, sem qualquer comprovação de autorização pelo autor, o que configura violação relevante à sua dignidade.

4.

A fixação do valor de R$ 500,00 a título de dano moral mostra-se desproporcional à lesão experimentada, razão pela qual se impõe a majoração para R$ 1.500,00, como forma de compensação adequada e desestímulo à reiteração da conduta.

5.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação resultou em valor irrisório, incompatível com a dignidade da atuação profissional e com a complexidade do trabalho desenvolvido.

6.

Aplica-se, no caso, o § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Assim, o valor é arbitrado em R$ 600,00, por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria deve ser fixada em valor compatível com a gravidade da lesão e a função pedagógica da sanção. 2. Quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios de sucumbência podem ser fixados por equidade.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800044-24.2025.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO
(ADVOGADOS DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES; EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA)

APELADO: AAPB – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Domingos Garcia Monteiro,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por Domingos Garcia Monteiro em desfavor de AAPB (Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil) – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes;
(ii) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 873,60); (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 500,00;
(iv) condenar ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10 % sobre o valor da condenação.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que o
quantum
de R$ 500,00 fixado a título de dano moral não reflete a gravidade do ilícito – descontos indevidos, sem autorização, sobre verba alimentar de aposentado por período superior a um ano – requerendo sua elevação para R$ 15.000,00, citando precedentes que majoram indenizações em casos análogos.

Aduz, ainda, que os honorários arbitrados em 10 % do valor da condenação resultam irrisórios (R$ 137,36), devendo ser fixados por equidade, à luz do art. 85, §§ 8º e 8º-A, CPC, segundo a tabela mínima da OAB/PA, para remunerar dignamente o trabalho profissional.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório
.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800044-24.2025.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO
(ADVOGADOS DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES; EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA)

APELADO: AAPB – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre a condenação são adequados ao caso concreto.

No caso, Domingos Garcia Monteiro demonstrou que sofreu descontos mensais indevidos, identificados como “CONTRIBUIÇÃO AAPB”, diretamente sobre seu benefício previdenciário, no total de R$ 873,60, sem que jamais tenha autorizado tal filiação ou relação com a apelada. Os descontos se estenderam por mais de um ano (entre 01/05/2022 e 01/08/2023), afetando verba de natureza alimentar.

Desse modo, entendo que a indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 mostra-se insuficiente para compensar o abalo decorrente de descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria, ainda mais diante da inércia da parte ré em comprovar a legalidade de sua conduta. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, majoro o valor da indenização para R$ 1.500,00, quantia que melhor reflete a função compensatória e pedagógica da condenação.

Quanto aos honorários advocatícios, verifico que a fixação em 10 % sobre o valor da condenação resultou em quantia ínfima, o que contraria a diretriz do § 8º do art. 85 do CPC, que permite, em causas de proveito econômico irrisório, a fixação por equidade.

Assim, arbitro os honorários sucumbenciais em R$ 600,00, valor que, embora modesto, guarda correspondência com a complexidade da causa e a atividade exercida.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
, para majorar a indenização por danos morais para R$ 1.500,00 e fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 600,00, por equidade, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025